Tribunal: TJSP
Processo: 0007113-63.2019.8.26.0026
Classe: Agravo Interno Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo regimental criminal n.o 0007113-63.2019.8.26.0026/50000 Comarca de Osasco
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator:José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000562645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
0007113-63.2019.8.26.0026/50000, da Comarca de Osasco, em que é agravante
ROMARIO SILVA PASTI, é agravado EGRÉGIA 6a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 0007113-63.2019.8.26.0026/50000 -Voto no 37.188B
2
Voto n.o 35188B
Agravo regimental criminal n.o 0007113-63.2019.8.26.0026/50000
Comarca de Osasco
Agravante: Romário Silva Pasti
Agravado: 6a Câmara Criminal
Agravo regimental contra decisão monocrática que
negou provimento ao agravo em execução penal.
Necessidade da satisfação do requisito de natureza
temporal (1/6, 2/5 ou 3/5 da pena, dependendo do
caso) no regime semiaberto para a obtenção da
progressão ao regime aberto, independentemente do
tempo de pena cumprida no regime fechado.
Recurso desprovido.
Vistos.
I- Proferida decisão que deu provimento
ao agravo em execução do Ministério Público, Romário Silva Pasti
interpôs agravo regimental. Sustentou o agravante, em estreita
síntese, inexistir vedação legal à progressão por salto, sendo
prescindível o cumprimento de 1/6 da pena em cada um dos regimes
(fechado e semiaberto) e que deve ser aplicada a tese firmada por este
Tribunal de Justiça no IRDR no 2103746-20.2018.8.26.0000. - (fls.
01/15 do apenso).
Relatado.
II- O presente agravo é conhecido, porém
desprovido.
III- A decisão ora impugnada valeu-se da
orientação do Pretório Excelso e da lei, que preveem a vedação legal
à progressão por salto, para afastar o pedido trazido com o agravo:
“II- A progressão (que é eventual porque na sentença
se estabelece um único regime, que pode reger toda a pena) dá-se por etapas para que se
apure gradativamente o progresso na ressocialização do condenado. Passado um primeiro
período da pena (1/6, 2/5, ou 3/5, conforme o caso) com a comprovação do condenado
reunir condições para ingressar em regime menos severo, haverá a progressão para o
regime semiaberto. Novo e igual tempo passa a fluir e para que o condenado possa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 0007113-63.2019.8.26.0026/50000 -Voto no 37.188B
3
prosseguir na trajetória de progressão no regime prisional nesse novo estágio deverá
comprovar a aptidão para o regime de menor vigilância. Portanto, para a progressão ao
regime aberto não basta o mero requisito temporal medido à consideração da pena
estabelecida na sentença, que todos satisfarão um dia porque o tempo não para, mas
também se faz necessário aferir a conformidade da personalidade ao futuro regime, o que
se dá, por força de lei, com o acompanhamento desse preso pelo tempo que permaneceu
no regime semiaberto.
Assim, o período de experiência no regime fechado e
no semiaberto para a progressão aos regimes semiaberto e aberto, respectivamente, é
obrigatório. Nesse sentido, dispõe o artigo 112 da Lei n.o 7.210/841 que a progressão
ocorre se cumprida parte da pena no regime anterior e, nele, houver bom comportamento
carcerário, o que não se verifica na progressão por salto. A menção da lei ao
cumprimento de pena no regime anterior condiciona a progressão para o aberto à estadia
no regime semiaberto. Só com a experiência em regime de semiliberdade é que se pode
aferir o preparo para o regime aberto.
O fato de o sentenciado ter cumprido o tempo
correspondente a dois estágios no regime fechado não permite a progressão deste para o
aberto, sem passar pelo semiaberto. O tempo legal de adaptação do preso e de exame
sobre seu preparo para o regime seguinte é a condição necessária mínima para progredir
no regime de cumprimento de pena. Assim dispõe expressamente o item 120 da exposição
de motivos da Lei n.o 7.210/84: “Se o condenado estiver no regime fechado não poderá ser
transferido diretamente para o regime aberto”.
Nessa linha está a doutrina de Júlio Fabbrini
Mirabete: “a progressão, porém, deve ser efetuada por etapas já que, nas penas de longa
duração, a realidade ensina que se deve agir com prudência para não permitir que o
condenado salte do regime fechado para o aberto. Por essa razão a lei vigente torna
obrigatória a passagem pelo regime intermediário (semi-aberto). Essa obrigatoriedade
deflui do art. 112...Aliás, na exposição de motivos da Lei de Execução Penal, afirma-se
peremptoriamente que 'se o condenado estiver no regime fechado não poderá ser
transferido diretamente para o regime aberto'”2.
No mesmo sentido há precedentes de nossas Cortes:
“Progressão de regime prisional per saltum (do fechado para o aberto). Impossibilidade.
Art. 112 da LEP). 'De acordo com o sistema progressivo de execução das penas privativas
de liberdade (art. 112 da LEP), o condenado que se encontra em regime fechado deverá
galgar o regime imediatamente menos severo (semi-aberto), para só então alcançar o
regime aberto. A progressão prisional per saltum carece de amparo jurídico no nosso
sistema jurídico-penal. Precedentes da Corte e do STF'”(STJ - Resp. n.o 223.162/SP).
“A progressão de um regime para o outro há de ser
feita sucessivamente (fechado para o semi-aberto e deste para o aberto) e jamais por
saltos, anotando que o período previsto em lei (1/6) é condição mínima sine qua non, mas
não única. O fato de o acusado ter cumprido tempo superior e correspondente a dois
estágios não permite a progressão do regime fechado para o aberto, sem passar pelo semi-
aberto” (RJDTACRIM 2/46).
"Pena - Regime Prisional - Alteração - Sentenciado
1 “A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime
menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no
regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento,
respeitadas as normas que vedam a progressão”
2 Execução Penal Comentários à Lei n. 7.210, de 11/07/84, 5a edição, editora Atlas, São Paulo, 1.995.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 0007113-63.2019.8.26.0026/50000 -Voto no 37.188B
4
que passa diretamente do regime fechado para o aberto - Inadmissibilidade - Decisão
Cassada _ Aplicação dos arts. 112 e 117 da Lei 7.210/84 e 33, § 2°, do CP” (TJSP - RT
610338).
“PENA - Progressão de regime - Pretendida a
promoção direta do regime fechado para o aberto - Inviabilidade - Agravo improvido. O
acesso do condenado às etapas do cumprimento das penas privativas de liberdade deve
seguir degraus ordenados e sucessivos. Inviável, assim, que o condenado a regime fechado
passe diretamente para o aberto, sem estágio no regime intermediário de caráter semi-
aberto” (Agravo em Execução n° 522.847/5, RJDTACRIM 2/29).
“PENA - Pretendida progressão do regime fechado
para o aberto - Inadmissibilidade - Inteligência: art. 112 da Lei das Execuções Penais - O
art. 112 da LEP e toda a sistemática instituída por essa lei, no sentido da progressiva
ressocialização do delinqüente, não admitem a progressão direta do regime fechado para
o aberto, sem estágio intermediário no regime semi-aberto” (Agravo em Execução n°
564.033/7, RJDTACRIM 4/28).
“Regime prisional. Progressão direta, ou "por salto",
da modalidade fechada à aberta. Impossibilidade: - É inviável a progressão direta, ou
"por salto", do regime prisional fechado ao aberto, uma vez que a lei de execução penal
vigente adotou o sistema progressivo de cumprimento de pena” (Habeas corpus n°
330.108).
Também esta Câmara assim tem-se posicionado: “1.
Agravo em execução Progressão no regime de cumprimento da pena. 2. Necessidade de
preenchimento do requisito objetivo (1/6 da pena em cada uma das etapas fechado e
semiaberto) para a obtenção da progressão ao regime mais brando. 3. Insatisfação da
exigência de natureza objetivo-temporal para a progressão ao regime aberto, pois não é
possível a progressão por salto. 4. Necessidade de individualização e de exame do mérito
do condenado Desnecessidade do exame criminológico apenas se houver outras provas
sólidas
Hipótese em que o executado não satisfaz o requisito subjetivo para a
progressão. 5. Insuficiência do atestado padrão de boa conduta, na espécie. 6. Recurso
provido” (Agravo em Execução Penal no 990.10.000458-1).
Isso é o que dispõe, aliás, a súmula no 491 do Superior
Tribunal de Justiça (“É inadmissível a progressão per saltum de regime prisional”). ”
IV- Ademais, a mencionada decisão de
IRDR ainda não vincula os magistrados deste tribunal, porque está
sob exame sua validade, haja vista que o respectivo julgamento teve
a participação de juiz substituto de 2o grau, em afronta ao que
determina o Regimento Interno desta Corte.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
agravo regimental.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR